Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE. DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CURATELADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. PRÉVIA E ADEQUADA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANTIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É importante salientar que à vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. No caso, a despeito do que tenta fazer crer o recorrido, percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório merece ser reformado.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a legitimidade do bloqueio de cartão de crédito de titularidade do autor.
3. Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e os agravados estão na posição de fornecedores, de acordo, respectivamente com os artigos 2o e 3o do CDC. 3.1. Nesse sentido, o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 3.2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade (art. 14, caput, do CDC). 3.3. O bloqueio de cartão de crédito, ainda que previsto no instrumento negocial, pressupõe a prévia e adequada comunicação ao consumidor, cuja inobservância caracteriza falha na prestação do serviço.
4. A respeito do dano moral convém observar que que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 4.1 Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. A sociedade anônima apelante pretende o arbitramento dos honorários por meio do critério de equidade, nos moldes do art. 8o do CPC.
6. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido. 6.1. Recurso interposto pela ré conhecido e parcialmente provido.